Tribunal: TJSP
Processo: 2264169-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Recurso oposto pelo Presidente da Mesa da Câmara Municipal de Guarulhos e pelo Prefeito do Município Guarulhos. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. V. Acórdão que enfrentou as questões pertinentes ao caso concreto, sendo inadmissível reexame de questões já exauridas.

Preliminarmente, o pedido de concessão de efeito

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Recurso oposto pelo Presidente da Mesa da Câmara Municipal de Guarulhos e pelo Prefeito do Município Guarulhos. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. V. Acórdão que enfrentou as questões pertinentes ao caso concreto, sendo inadmissível reexame de questões já exauridas.

Preliminarmente, o pedido de concessão de efeito suspensivo do julgado deve ser indeferido. Como é sabido a decisão da ação direta de inconstitucionalidade possui eficácia vinculante e erga omnes, tendo como principal característica a retirada do ordenamento jurídico da lei eivada de inconstitucionalidade. Excepcionalmente, admite-se a modulação dos efeitos da decisão, com base no art. 27, da Lei Federal no 9.868/99, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Modulação que, frise-se, já fora concedida no julgamento da ação. Ademais, de acordo com o caput, do artigo 1.026, do CPC, em regra, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo.

Ainda em sede preliminar, diferentemente do alegado pelo Ilustríssimo Senhor Presidente da Mesa da Câmara de Guarulhos, a declaração de voto vencido, proferida pelo eminente Desembargador Torres de Carvalho, não apenas consta da tira de julgamento (fls. 847/848), como também foi colacionada aos autos às fls. 895/913.

No mérito, cumpre destacar que a mais recente jurisprudência dos Tribunais Superiores se alinha no sentido de que ao julgador cabe a menção das teses e dos argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgamento, sendo despicienda a reprodução mecanizada de todos os artigos ventilados pelas partes.

Por fim, insta consignar que a ADI tem a função precípua de checar a validade de determinado ato normativo (objeto) em face da Constituição (parâmetro). Não por outra razão, a ADI é o principal instrumento típico do controle abstrato de constitucionalidade, cuja principal característica é a ausência de partes. Dessa forma, não é função da Corte Constitucional, enquanto guardiã do Texto Maior, detalhar caso a caso, as consequências decorrentes de seus julgados.

Embargos rejeitados.